Tribunal: TJSP
Processo: 2270470-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Acordo. Posterior insurgência da devedora contra o pedido de levantamento de dinheiro relativamente a honorários de advogado dos ex-patronos da credora. Falta de interesse da insurgente contra tal pretensão, uma vez que isso atingiria apenas a soma em dinheiro posta à disposição do juízo para pagamento da credora, sem desfalque, pois, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Acordo. Posterior insurgência da devedora contra o pedido de levantamento de dinheiro relativamente a honorários de advogado dos ex-patronos da credora. Falta de interesse da insurgente contra tal pretensão, uma vez que isso atingiria apenas a soma em dinheiro posta à disposição do juízo para pagamento da credora, sem desfalque, pois, do patrimônio da ora insurgente, incompreensível e manifestamente dado com o intuito de litigar de má-fé. Sanção aplicada. RECURSO DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO.